Tribunal: TJMT
Processo: 0001546-23.2018.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001546-23.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BEZERRA DA SILVA - CPF: 592.845.521-68 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.854.801-79 (APELADO), MARCIO XAVIER DA MOTA - CPF: 867.830.091-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSVALDO JOSE DE MORAIS - CPF: 452.100.631-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL ALIADA À PROVA JUDICIALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO EVIDENCIADO – 2. PRETENDIDA A REVISÃO DA PENA-BASE –
QUANTUM
DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – PROCEDÊNCIA –

ADEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. REQUERIDA A REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa.

2.

Constatado que o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase do cálculo penal é flagrantemente excessivo e desproporcional em face do número de vetores judiciais desfavoráveis e das peculiaridades do caso
in concreto
, de rigor o abrandamento da sanção para que guarde consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com as condições financeiras do acusado, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE MÁRCIO XAVIER DA MOTA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO XAVIER DA MOTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.º 0001546-23.2018.8.11.0020, que o
condenou
pela prática do crime do
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período
;

sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direito, consistentes na execução de serviços em prol da comunidade e na prestação pecuniária no importe de 20 (vinte) salários mínimos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 168596082, o apelante almeja a
absolvição

sob a perspectiva da ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente,
requer a
revisão da pena basilar imposta
e, por fim,
pugna pela
minoração da pena pecuniária
.

Em contrarrazões presentes no ID 168944150, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 169393655, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 168596078), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
MARCIO XAVIER DA MOTA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 10h30min, na Avenida Carlos Hugueney, na cidade de Alto Araguaia, o acusado, agindo por imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, em faixa de pedestre, contra a vítima
Osvaldo José Morais
.

Por essas razões o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nas sanções do delito previsto no art. 302, §1º, II, da Lei Federal n.º 9.503/97. Após regular instrução criminal, foi proferida sentença reconhecendo a prática conduta prevista no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto não teria restado efetivamente demonstrado se a colisão se deu sobre a faixa de pedestres.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório

A defesa pretende a
absolvição do réu
, forte no argumento de que não há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação.

Nada obstante,
o pleito não merece prosperar
.

Isso porque a
materialidade
do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2017.394181 (ID 168596035); Termo de Declarações (ID 168596036), Fichas médicas e atestado de óbito (ID 168596037 e ID 168596038); além das oitivas amealhadas aos autos.

Acerca da
autoria
, conquanto o acervo probatório não seja prolixo, no que importa relatar,

tem-se que o apelante admitiu, durante o interrogatório judicial, que atropelou a vítima, alegando, contudo, a rapidez do ocorrido, porque “
uma pessoa o chamou e tirou a atenção e ao olhar já estava no chão com a vítima
” (sic).

Além disso, consignou que estava a 30 ou 40km/h no momento do acidente e, imediatamente, após prestou socorro à vítima, pedindo ajuda, inclusive, para populares que passavam pelo local; afirmou também que o ofendido atravessava a pé, mas não estava na faixa de pedestres.

Outrossim, em juízo, a testemunha
Juliana de Oliveira Santos
, Investigadora de Polícia Civil, narrou que foi procurada pelo irmão da vítima (José), que lhe comunicou os fatos, afirmando
“que a vítima, irmão dele,
estava transitando pela faixa de pedestres quando foi atropelado por uma motocicleta que era conduzida pelo senhor Márcio
” sic
; de acordo com
José
o ofendido sofreu lesões corporais e foi encaminhado ao hospital municipal; e, diante da gravidade das lesões, foi transferido para o Hospital de Rondonópolis, mas, após alguns dias, veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito (ID 168596043).

Com efeito, o delito em questão, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n.º 9.503/97, possui como elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário e desatencioso por imprudência, negligência ou imperícia
, que produz um resultado ilícito que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e, por isso mesmo, poderia ter sido evitado (Art. 18, inciso II, do CP).

Para a configuração de um crime culposo devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; 2) nexo causal entre a conduta e o resultado; 3) tipicidade; 4) previsibilidade objetiva.

Tratando-se especificamente de delitos de trânsito, exige-se do condutor de veículo automotor de via terrestre um dever de cuidado objetivo, diligências previstas nas normas de circulação, e, dentre estas, a necessária observância aos limites de velocidade, atenção às condições da pista, respeito à sinalização, e atenção plena na condução do veículo,
o que não foi observado pelo acusado e, na hipótese dos autos, resultou no acidente
.

Assim, considerando essas circunstâncias, entendo que se encontra satisfatoriamente comprovada a responsabilidade do acusado, pois restou incontroverso nos autos, a partir da narrativa apresentada por agente público, compromissada a dizer a verdade, aliada à própria declaração do réu, que ele
não agiu com a cautela exigível e desviou a atenção e o olhar da pista, quando uma terceira pessoa o chamou
, resultando, portanto, na conclusão de que o acusado agiu com culpa.

Logo, restou sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de modo que patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 da Lei 9.503/1997, restando, assim,
impossibilitada sua absolvição
.

2.

Dos pedidos relacionados à dosimetria da pena

A i. Defesa pugna revisão da pena, alegando que o critério adotado pelo magistrado singular para majorar a pena-base é desproporcional.

O pleito merece provimento
.

Com efeito, sabe-se que o
procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Seguindo esse entendimento, a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Nada obstante, embora a lei não estabeleça critério lógico ou matemático para dimensionar a pena-base, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal
.

Formulou-se, um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Entretanto, deve-se ressaltar que
a adoção destes parâmetros é pertinente quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso
. Assim, temos que não é vedado ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinado vetor face os demais.

No caso em análise, verifico que o d. Magistrado
a quo
negativou apenas uma das circunstâncias judiciais (antecedentes), mas elevou a pena-base em
01 (um) ano
, o que, no meu entender,
se apresenta desarrazoado, notadamente, porque representa 1⁄2 (metade) do mínimo legal previsto para o tipo penal e foge aos parâmetros ditos ideais pelas cortes superiores, sem apresentar maiores justificativas que pudessem subsidiar tal exasperação.

Por essa razão,
redimensiono o aumento de pena com relação
no
índice paradigmático de 1/8 (um oitavo) para o vetor negativado
, por ser adequado e suficiente
in casu
, obtendo a pena basilar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria penal, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, CP), a qual, embora incida na fração de 1/6 (um sexto), conduz a pena para o mínimo legal, considerando a vedação expressa contida na Súmula 231, do STJ.

Assim, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, fica a pena definitiva do acusado fixada em
02 (dois) anos de detenção,
mantido o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena.

Outrossim,
considerando que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e tendo em vista que após a retificação da dosimetria da pena esta foi fixada no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Dessa forma,
readéquo a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor
fixando-a pelo período de
02 (dois) meses
, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, sem olvidar da gravidade do fato típico em apreço e do grau de censura merecido pelo agente
.

3.

Da pena restritiva de direitos imposta:

Por fim, tem-se o pleito de minoração do montante da prestação pecuniária fixada no importe de 20 (vinte) salários-mínimos vigentes à época do fato, a título de substituição da pena restritiva de liberdade.

Como se sabe, as reprimendas restritivas de direitos, arroladas no
art. 43 do Código Penal
, dentre as quais constam a
prestação pecuniária
(
inciso I
), consistem em
penas alternativas às privativas de liberdade
, acaso preenchidos os requisitos e pressupostos legalmente exigidos.

A despeito do caráter eminentemente
substitutivo
– e, excepcionalmente, cumulativo, a exemplo da previsão constante do art. 292 do CTB – é certo que as penas restritivas de direitos
ostentam também natureza jurídica
autônoma
, subsistindo por si sós após a permuta, de maneira que, como sói ser com as penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator,
devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito
.

Assim, conquanto constitua um inegável benefício ao agente que delinquiu,
a sanção restritiva de direitos
deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto
, tal qual ordenam o art. 5.º, inc. XLVI, da CFBR, art. 59 do Código Penal e art. 41, inc. XII, da LEP.

Outrossim, deve-se ter em mente que, além de considerar, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, a prestação pecuniária possui como finalidade principal
a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
.

Além disso, não se descuida que em seu interrogatório ainda na fase policial, o réu declarou laborar na função de serviços gerais, não declarando renda mensal, afirmando apenas que a fonte de renda familiar seria o salário da esposa, no valor de R$ 1.500,00. (ID 168596036, pág. 6/9)

Deste modo, imperioso se faz a redução do valor infligido ao réu, para 05 (cinco) salários-mínimos
vigente à época dos fatos, por ser medida

razoável

e
proporcional
à espécie
,
máxime diante dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo Legislador [entre 01 e 360 salários-mínimos] e diante das capacidades financeiras do condenado.

Esclareça-se que, acaso tenha havido alteração na situação socioeconômica do réu que o impossibilite de arcar com o ônus pecuniário,
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que
deve ser endereçada ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Com efeito, é
“cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade da pena substitutiva em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumprimento”
(
TRF4
5000431-09.2015.4.04.7102, Sétima Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 27/08/2015) – negritei

No mais, ausente qualquer questionamento, mantém-se a pena de prestação de serviços à comunidade fixada pelo d. magistrado
a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO XAVIER DA MOTA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
retificar a pena imposta
ao apelante, que passa a ser dosada em
02 (dois) anos de detenção
, no regime inicial
aberto
.

Ademais,
reduzo
a sanção de
suspensão
da habilitação para conduzir veículo automotor, fixando-a em
02 (dois) meses
, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, consistentes na execução de serviços em prol da comunidade e na prestação pecuniária ora reajustada para 05 (cinco) salários mínimos

vigentes à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023